Tribunal: TJMT
Processo: 1023469-06.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023469-06.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUVENAL ALVES DE SOUZA - CPF: 629.436.421-34 (RECORRENTE), AKACIA MARIANNA DE MORAES GOMES BARBOSA - CPF: 046.805.791-96 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1023469-06.2022.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Juvenal Alves de Souza

Parte Recorrida(s):
Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
28/02/2023

Ordem na pauta: 68

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS - NEGATIVA DE DÉBITO - MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TEMPO PELO CONSUMIDOR - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELA DEMANDADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação declaratória que julgou improcedentes os pedidos iniciais,
sob o fundamento de que não restou comprovado o fato gerador do dano moral.

2.

Narra a parte autora que, a
o tentar realizar a contratação de cartão crédito, teve seu pleito negado, em razão da existência de dívida inscrita junto ao
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), no valor de R$ 6.886,00 (seis mil oitocentos e oitenta e seis reais), com vencimento em março de 2017.

3.

Alega que, em pesquisa, constatou a existência do referido apontamento
, contudo, nega ter contratado junto a instituição bancária
.

4.

Por sua vez, o banco recorrido sustenta que o reclamante contratou junto a terceiro gerando o crédito direto ao consumidor, 22 (vinte e duas) parcelas de R$ 684,34 (seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), constando com algumas parcelas vencidas e vincendas.

5.

Aduz ainda que não
ocorreu restrição junto aos órgãos de restrição ao crédito (SPC e SERASA) e que não houve qualquer cobrança vexatória apta a gerar o dano moral pleiteado.

6.

Primeiramente, entendo que não se operou a prescrição das parcelas sob registro SISBACEN, em razão de ocorrerem na forma sucessiva, outrossim, esta alegação deve ser analisada em conjunto com o mérito pois está atrelado a ele.

7.

Da análise dos autos, vê-se que a autora não traz ao feito qualquer prova de suas alegações, isso porque, apenas apresentou o extrato do Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), informando a dívida do cartão de crédito no valor de R$ 6.886,00 (seis mil oitocentos e oitenta e seis reais), sem, contudo, impugnar as provas carreadas pela parte ré, especificamente, a comprovação que quitação do débito que deu ensejo às cobranças aqui discutidas.

8.

Assim, não restou demonstrado que o requerido tenha praticado ato ilícito apto a ensejar a imposição do dever de indenizar.

9.

De outro passo, a parte recorrida comprovou a existência de vinculo jurídico entre as partes, através do contrato de empréstimo (Id. 149281321), sendo o débito inscrito legitimo, ocorrido por ausência de pagamento.

10.

Ademais, a parte recorrente realiza com certa frequência pagamentos fora do prazo estipulado, incorrendo na negativação das parcelas que se atrasam, a exemplo da parcela referente ao mês de julho de 2022 (Id. 149281323), como bem assentou a sentença.

11.

Também se verifica que a parte autora somente acosta três pagamento de parcelas, dos quais, dois estão fora do prazo de vencimento.

12.

Portanto, diante de simples alegação de que a ré agiu com falha na prestação dos serviços com a ausência de comprovação da constituição de qualquer prova que demonstre a alegada falha, entende
que a parte autora, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, ônus que lhe incumbia.

13.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023